Tribunal: TJES
Processo: 5010118-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010118-77.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WALLACE JUNIO COSTA ANTUNES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010118-77.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WALLACE JUNIO COSTA ANTUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME ABERTO PARA O SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. PRÁTICA DE NOVO CRIME. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por
Wallace Junio Costa Antunes
contra decisão da 3ª Vara Criminal de Vitória que determinou a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto, diante do abandono do cumprimento da pena e da prática de novo crime. A defesa alega desproporcionalidade da medida e pede a revogação da regressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o não comparecimento em juízo, em regime aberto, autoriza a regressão cautelar; (ii) estabelecer se a prática de novo crime no curso da execução configura falta grave independentemente de prévia condenação definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento das condições impostas ao regime aberto, notadamente o não comparecimento em juízo, constitui falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP, autorizando a regressão cautelar (art. 118, I e § 1º).

A prática de fato definido como crime doloso caracteriza falta grave, nos termos do art. 52 da LEP, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação, conforme consolidado na Súmula 526 do STJ.

A regressão cautelar não viola a ampla defesa e o contraditório, pois será oportunizada audiência de justificação antes da eventual regressão definitiva.

O regime aberto baseia-se na responsabilidade e autodisciplina do condenado (art. 36, caput e § 2º, CP); o abandono das condições impostas frustra os fins da execução, legitimando a medida.

A jurisprudência do STJ admite a regressão cautelar do regime diante da prática de falta grave, sem necessidade de condenação definitiva, sob pena de esvaziar a efetividade da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O não comparecimento em juízo no regime aberto autoriza a regressão cautelar.

A prática de crime doloso durante a execução constitui falta grave independentemente do trânsito em julgado da condenação.

A regressão cautelar não ofende os princípios da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa, pois a análise definitiva ocorrerá em audiência de justificação.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 36, caput e § 2º; 37, parágrafo único; 50, V; 52; 118, I e § 1º; 125; 127. CP, art. 36. CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 526; STJ, AgRg no HC n. 990.484/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/05/2025, DJEN 20/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010118-77.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WALLACE JUNIO COSTA ANTUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WALLACE JUNIO COSTA ANTUNES
, contra a decisão oriunda da 3ª Vara Criminal de Vitória, que regrediu cautelarmente o regime de cumprimento da pena, do aberto para o semiaberto.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão guerreada, alegando que a mesma foi proferida de forma desproporcional, pugnando para que seja revogada a regressão do regime prisional.

Na forma do artigo 50, inciso V da Lei de Execução Penal, comete falta grave o interno que descumprir, no regime aberto, as condições impostas.

Por sua vez, o artigo 52, do mesmo dispositivo legal, estabelece que “a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”.

Sabe-se que, em caso de comprovação da prática de falta grave, está o interno sujeito a sanções administrativas incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I), interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios (exceto livramento condicional, indulto e comutação), revogação de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Na espécie, o agravante firmou seu termo de compromisso com o regime aberto em 13 de julho de 2019, porém, deixou de registrar comparecimento em Juízo, configurando, assim o abandono do cumprimento da pena.

Não obstante, durante o regime aberto, o recorrente incorreu em nova prática delitiva, sendo preso em flagrante em 18 de outubro de 2024, dando origem a Ação Penal n.º 5023495-45.2024.8.13.0313.

Diante dos fatos, o Juízo da Execução regrediu cautelarmente o apenado para o regime semiaberto.

Por sua vez, a defesa alega a desproporcionalidade da sanção aplicada, vez que a regressão do regime prisional foi realizada antes da apuração e eventual condenação do suposto crime.

Embora não desconheça os fundamentos suscitados pela douta defesa, é pacífica a possibilidade de regressão do apenado nos casos em que houver o cometimento de falta grave, inexistindo qualquer mácula na decisão guerreada, pois além do abandono da pena, foi considerada a prática de crime doloso, verificando-se a ausência de responsabilidade e compromisso no cumprimento da pena, restando adequada a fixação do regime semiaberto, visto que um regime menos gravoso não seria suficiente diante da situação ora apresentada.

Sobre o tema, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] não há ilegalidade a ser reconhecida, na medida em que esta Corte possui entendimento de que o descumprimento das condições fixadas para o regime aberto é apto a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, podendo ensejar a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais severos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 990.484/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025)”.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
[
...
]
tenho por adequada a regressão ao regime semiaberto, mostrando-se tal escolha até benéfica ao apenado, dado que, como já relatado, além de praticar novo delito, sequer deu cumprimento às condições para a manutenção do regime aberto, pelo que, mesmo que não houvesse delinquido, ainda assim seria viável a regressão cautelar, nos termos do artigo 118, §1º, da Lei de Execuções Penais
[
...
]
”.

O comparecimento em Juízo permite que se possa exercer a contento a fiscalização das atividades do progredido, o acompanhamento de sua evolução e ajuste ao meio social em que se encontra, o que não foi o caso do agravante que deixou de se apresentar em juízo.

Importante salientar que, em que pese a regressão cautelar do regime prisional, resta ainda pendente a análise de suas justificativas em audiência a ser designada após a sua prisão, para que, só então, seja decidido sobre eventual regressão definitiva do regime prisional ou acolhimento de suas justificativas.

Não havendo que se falar, por ora, em falta de oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ressalto que o regime aberto é pautado no senso de responsabilidade e autodisciplina, conforme prevê o artigo 36 do Código Penal. Ainda nesse artigo, em seu §2º, o legislador pátrio definiu que o condenado será transferido do regime aberto caso frustre os fins da execução.

Dessa forma, a partir do momento em que o reeducando, estando ciente das condições impostas a ele, não se apresenta em juízo, resta clara a frustração da execução.

Quanto a prática de novo delito no curso da execução da pena, o art. 52,
caput
, da Lei de Execução Penal, preceitua que
“a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”
, sendo a simples notícia do cometimento, suficiente para sua caracterização.

Com efeito, a falta grave, de que trata o artigo 52 da LEP, configura-se mediante o simples cometimento de fato definido como crime doloso, pelo apenado no curso da execução, independentemente da existência de sentença condenatória, bastando a simples imputação de novo crime, mediante indícios de autoria.

Muito embora alguns sustentem que tal situação acarreta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, prevalece na jurisprudência o entendimento oposto, qual seja, o de que o incidente executório de configuração de falta grave decorrente do cometimento do crime doloso não requer a prévia condenação transitada em julgado, caso contrário, reduziria-se a um nada a efetividade do processo de execução criminal, considerando o tempo demandado para a solução do processo criminal instaurado para apuração do novo crime.

Além disso, compreende-se que a aplicação de sanção disciplinar em consequência da falta grave cometida não implica, de modo algum, a discussão a respeito da culpabilidade do indivíduo, revelando apenas o seu desmerecimento diante da conduta praticada.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 526, que assim dispõe:

“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Ademais, caso a defesa queira questionar o mérito

dos fatos que levaram a prática delitiva, deverá fazê-lo durante a fase de conhecimento, na respectiva ação penal.

Diante de tais considerações, verifico que a decisão ora combatida encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial, restando inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.